Tribunal: TJMT
Processo: 0002065-18.2019.8.11.0002
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002065-18.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EVANDRO BATISTA FONSECA DE JESUS (APELADO), CARLOS ALBERTO DE SOUZA - CPF: 482.599.341-91 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: EVANDRO BATISTA FONSECA DE JESUS

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RÉU CONDENADO PELO CRIME DE ROUBO SIMPLES (ART. 157,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL) - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PUGNA PELA CONDENAÇÃO DO RÉU PELO DELITO DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS – INTELIGÊNCIA DO ART. 155 DO CPP - RECURSO IMPROVIDO.

Não sendo possível extrair-se do conjunto probatório a certeza de que o réu tenha praticado o delito da forma narrada na denúncia, deve ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
, sendo a manutenção da condenação do réu pelo cometimento do delito de roubo simples, medida que se impõe.

Inexistindo prova judicializada, isto é, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que ateste o emprego de arma de fogo no delito imputado ao réu, impossível a aplicação da majorante descrita no artigo 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal, com espeque no artigo 155, do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002065-18.2019.8.11.0002

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: EVANDRO BATISTA FONSECA DE JESUS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público denunciou
EVANDRO BATISTA FONSECA DE JESUS
, Id. 21609982, como incurso nas sanções do artigo 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal, pela prática do seguinte fato delituoso:

“Consta do incluso caderno informativo que, no dia 19/11/2018, por volta das 09h00min, na Avenida Principal do bairro Jardim Paula II, próximo a igreja católica, no Município de Várzea Grande, o denunciado EVANDRO BATISTA FONSECA DE JESUS, subtraiu para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo (apreendida à fl. 36-IP), coisa alheia móvel, consistente em (01) uma motocicleta Honda XRE 300, cor preta, ano 2014/2015, placa QBA-3820/MT, número de identificação do veículo (VIN) 9C2ND1120FR100193, avaliada em R$ 11.834,00 (onze mil e oitocentos e trinta e quatro reais) e aparelho celular, marca Motorola moto E, pertencentes a vítima Carlos Alberto de Souza.

Sobressai dos autos que, nas condições supracitadas, o denunciado EVANDRO, dirigiu-se a pé à avenida principal do bairro Jardim Paula II, próximo à igreja Católica do bairro, momento em que se aproximou da vítima
Carlos Alberto de Souza
que estava parado em sua motocicleta e conversava com uma prima, sendo que, de posse de arma de fogo, revolver cal. 38, o denunciado anunciou o roubo e ordenou que o ofendido entregasse a motocicleta e o aparelho celular.

Após subtrair os pertences da vítima, o denunciado evadiu-se do local conduzindo o veículo roubado em rumo ignorado.

Na sequência, a vítima compareceu a Delegacia de Polícia para registro do Boletim de Ocorrência e, ao ser interrogada descreveu as características físicas do autor do delito. Diante disso, foi apresentado acervo fotográfico de pessoas com compleição física semelhante as descritas e, após, foram mostrados alguns indivíduos pessoalmente, oportunidade em que o ofendido reconheceu o denunciado EVANDRO como autor do roubo, conforme termo de reconhecimento de fl. 15 e 21.

O denunciado foi preso posteriormente, em razão de prisão em flagrante por outro delito de roubo majorado (645/20l8-IP), autos de Codigo 562350) e, ao ser interrogado pela Autoridade Policial, confessou a prática do presente delito”.

Na sentença, Id. 21616516, o magistrado de piso desclassificou o crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo para roubo simples, condenando o réu à pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão no regime fechado, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa a razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente a época do fato.

O Ministério Público, nas razões de Id. 21616521, postula reforma da decisão para aplicar a majorante descrita no artigo 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal
.

Apresentadas contrarrazões, Id. 21616528, a defesa pugnou para que seja mantido na íntegra a sentença do Juízo
a quo
.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, Id. 27825953, é pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: EVANDRO BATISTA FONSECA DE JESUS

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, requer, o Ministério Público, a reforma da sentença invectivada para aplicar a majorante descrita no artigo 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal.

Todavia, entendo que não assiste razão ao apelante. Veja-se.

O réu, EVANDRO BATISTA FONSECA DE JESUS, na fase policial, Id. 21609994, confessou a autoria do delito, bem como confessou ter utilizado a arma de fogo apreendida para ameaçar a vítima.

“QUE indagado sobre o roubo ocorrido na data de 20I11I18, por volta das 21h40min, no bairro Sete de Maio, em Várzea Grande-MT, situação em que foi roubada uma moto XRE/300, DE COR PRETA, que gerou o AIPN. 2583/20180, INTERROGANDO, confirma a autoria, dizendo que agiu sozinho e que foi a (única moto preta que roubou; QUE no dia os policiais entraram em sua residência, o interrogando havia acabado de deixar a moto em casa, quando disse a sua mulher “KETLEN EDUARDA SANTANA", que a moto “era limpa" e que a compraria na OLX de um amigo, e que encontrava-se com a moto para testa-la; QUE foi nesse dia que o interrogando fugiu da polícia conforme acima referido, oportunidade em que a motocicleta e a sua companheira foram encaminhados para a delegacia; QUE sobre este roubo, confirma que vestia roupa social sapato, quando viu a moto parada em frente a um “mercadinho" no bairro 7 de maio e, o moço estava sentado em cima dela e havia uma mulher do lado; QUE de posse do mesmo revolver acima referido, rendeu “moço” e mandou que ele e a mulher, entregassem os celulares e saíssem de perto; QUE montou na moto e saiu no local com os dois celulares das vítimas, bem como o capacete que estava na moto; QUE foi essa moto que a polícia pegou na casa do interrogando, no bairro Vitoria Régia, quando ele fugiu e lá permaneceu a sua companheira (...)”

Em juízo, o apelante confessou ser o autor do delito, contudo, alegou que não portava arma de fogo no dia dos fatos.

A vítima, do mesmo modo, na fase policial, Id. 21609989, confirmou que o réu portava arma de fogo no dia dos fatos.

“QUE, o declarante informa que na data do 19/11/2018, por volta das 09 horas, foi na casa de uma prima moradora do bairro Jardim Paula II, sendo que quando estava conversando com a prima, aproximou-se um indivíduo a pé, vestindo camisa de manga longa preta e calça comprida, o qual parecia que ia pedir informações, momento em que o mesmo, mostrou a arma e anunciou o roubo; QUE, o indivíduo subtraiu a motocicleta, o aparelho celular, marca Motorolla Moto E; QUE, a motocicleta não tem rastreador, mas tem bloqueador, é quitada e não é assegurada; QUE, ficou sabendo sobre a recuperação de uma motocicleta XRE 300 no Centro de Várzea Grande, foi atrás, e 03 policiais militares lhe mandaram a fotografia de BRUNO LUCAS DOS SANTOS, o qual o declarante reconheceu como sendo o indivíduo que lhe subtraiu a motocicleta e o aparelho celular; QUE, aqui nesta especialização declarante ficou sabendo que o indivíduo mentiu o nome após ser preso em flagrante, pois o indivíduo se chama EVANDRO BATISTA FONSECA DE JESUS; QUE, até o presente momento a, motocicleta do declarante não foi localizada”.

Em juízo, a vítima alterou a versão apresentada na Delegacia de Polícia, relatando que não teria visualizado o réu portando arma de fogo.

“- Defensor Público: Seu Carlos, explica só pra gente melhor se, se tinha essa arma aí? Como que foi? Aqui no seu depoimento não fala em arma. - Vítima: Pois é, foi tão rápido que ele ergueu assim ... - Defensor Público: Mas a gente precisa saber, é certeza, ou noventa, ou cinquenta, ou não tem certeza, porque tem qualificadora. - Vítima: Porque... - Defensor Público: No seu depoimento o senhor não fala em arma, só se eu tiver muito equivocado, mas aqui não fala em arma. - Vítima: Aham, só que ele só ergueu a camisa e falou que era um assalto, né, a gente fica assim, nunca foi assaltado, a gente nem enxerga direito, né.” - Magistrado: Esse assalto foi de dia, à tarde, à noite? - Vítima: Era nove horas da manhã. - Magistrado: Da manhã? - Vítima: Uhum. - Magistrado: E, quando ele levantou a camisa o senhor viu algum objeto na cintura ou o senhor nem olhou? O senhor viu o cabo de uma arma, viu alguma coisa? - Vítima: Foi só um reflexo, assim ... (sons inaudíveis). - Magistrado: Mas o senhor viu ou não viu? O reflexo de uma arma? - Vítima: É, só vim um trem preto. - Magistrado: Um trem preto? - Vítima: É. - Magistrado: Mas o senhor não viu se tinha cabo, se era uma arma? - Vítima: Não deu tempo de ver.” “- Magistrado: Mas ele não chegou de em nenhum momento pegar a arma, a tirar, não? - Vítima: Não. - Magistrado: Só falou que tava armado e levantou a camisa? - Vítima: É. - Magistrado: Ele levantou e baixou rápido, ou levantou e ficou? - Vítima: Só fez assim, mas não deu tempo de ver.”
(Depoimento extraído da sentença, Id. 21616516)

Desse modo, o Magistrado
a quo
, desclassificou o delito de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo para o de roubo simples nos seguintes termos:

“É fato que, 03 (três) dias após o roubo apurado nestes autos, o réu foi preso em flagrante praticando outro assalto e, naquela oportunidade, portava um revólver, todavia não se pode, por ilação, afirmar que ele, de fato, utilizou arma de fogo contra a vítima Carlos Alberto, notadamente diante de sua veemente negativa quando ouvido em Juízo, de maneira que deve ser acolhida a tese defensiva que pretende a desclassificação de roubo majorado para roubo simples.”.

Assim, compulsando os autos, da mesma forma, chego à conclusão de que não há possibilidade de aplicação da majorante do emprego de arma de fogo com base, exclusivamente, em provas indiciárias, conforme preconiza o art. 155 do CPP.

Pois, embora não se ignore a possibilidade de a vítima alterar sua versão por temor, é sabido que nosso sistema processual penal possui na fase policial um sistema inquisitório e na fase judicial um sistema acusatório, com garantia do contraditório e da ampla defesa.

Dessa forma, ao juiz não é permitido proferir um decreto condenatório com base exclusivamente nos elementos colhidos em juízo inquisitório, sob pena de violação ao artigo 155 do CPP.

Insta acentuar, ainda, a vigência do princípio do
in dubio pro reo
, o qual somente pode ser arredado quando o substrato probatório permitir o esclarecimento concreto da imputação deduzida na denúncia, não tendo ocorrido na espécie.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. CONTRADIÇÃO NA PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE COAÇÃO. DÚVIDA QUE SE RESOLVE EM FAVOR DO RÉU. 1. No caso concreto, a versão do acusado de que a vítima havia consumido excessivamente bebidas alcoólicas, tendo caído diversas vezes, é confortada pela prova colhida, ausente qualquer elemento que permita sobrepor o peso dos relatos colhidos em sede policial sobre o depoimento colhido em sede judicial. 2. Não há elementos que evidenciem eventual coação que a vítima estaria sofrendo para alterar a versão apresentada em sede administrativa, devendo ser resolvida a dúvida em favor do réu. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Crime No 70073186363, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ingo Wolfgang Sarlet, Julgado em 07/06/2017)

Assim, diante da ausência de prova judicializada a dar contornos de razoabilidade a aplicação da majorante do emprego de arma de fogo, NEGO PROVIMENTO ao recurso ministerial e mantenho a condenação de EVANDRO BATISTA FONSECA DE JESUS nas imputações do artigo 157,
caput
, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020